Tribunal: TJMT
Processo: 1007321-18.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007321-18.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), ALEX MARTINS PADOVANI - CPF: 053.996.791-24 (PACIENTE), JUÍZO DA 3A VARA CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX MARTINS PADOVANI - CPF: 053.996.791-24 (PACIENTE), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIRASSOL D OESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: D
ireito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Apreensão de cloridrato de cocaína. Predicados pessoais. Cautelares alternativas. Ordem denegada
.

I. Caso em exame

Habeas Corpus
impetrado contra ato comissivo que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, visando a concessão da ordem para que seja revogada a segregação provisória do paciente.

II. Questão em discussão

Há 3 (três) questões: (1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; (2) o paciente “
é primário trata-se de pessoa íntegra, de bons antecedentes e que jamais respondeu a qualquer processo crime”
; (3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

III. Razões de decidir

1. A expressiva quantidade e nocividade do entorpecente apreendido [216kg de pasta-base de cocaína], com relevante valor econômico [superior a três milhões de reais], justificam a constrição cautelar para a garantia da ordem pública, visto que a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente denota sua “
periculosidade social
”, sendo desnecessário “
qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade
”, consoante jurisprudência do c. STJ

2.
Os predicados pessoais [primariedade, trabalho e endereço certo], não ensejam, por si sós, a revogação da custódia preventiva
devidamente fundamentada,
sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.

3. Os indicativos de tráfico em larga escala, a expressiva quantidade de pasta-base de cocaína apreendida e sua nocividade revelam sólido risco ao meio social, a recomendar a custódia como forma de manutenção da ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXI; CPP, arts. 312 e 319; Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 193005/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10.06.2024; STJ, HC 296.381/SP, Rel. Min. Mauro Aurélio Bellize, Quinta Turma, j. 26.08.2014; STJ, RHC 115932/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.03.2019; STJ, RHC 133153/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26.05.2020.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1007321-18.2025.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE
MIRASSOL D'OESTE

IMPETRANTE(S): DR. ANDERSON ROGERIO GRAHL

PACIENTE(S): ALEX MARTINS PADOVANI

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de ALEX MARTINS PADOVANI contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste, nos autos de incidente processual (PJE no 1000480-71.2025.8.11.0011), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (ID 273882374 – fls. 37/45).

A impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente “
é primário trata-se de pessoa íntegra, de bons antecedentes e que jamais respondeu a qualquer processo crime”
; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a segregação provisória do paciente “
cumulada com as medidas cautelares
” (ID 273875867), com documentos (ID 273875895 a 273882376).

O pedido liminar foi indeferido (ID 274516381).

O Juízo singular prestou informações

(ID 275491387).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus. Revogação da Prisão Preventiva. Ausência de fundamentação idônea para manter o decreto cautelar - Paciente sustenta bons predicados, moradia fixa, casado, genitor de criança que precisa de seus cuidados – Impossibilidade – indícios de prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes – Paciente que supostamente praticou o delito de tráfico ilícito de drogas – apreensão de mais de duzentos quilos de pasta base de cocaína – paciente que estava dirigindo veículo entre municípios. Ausência de demonstração de imprescindibilidade aos cuidados do infante. Parecer pela denegação da ordem.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procurador de Justiça – ID 275810877)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 7.3.2025,
o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público,
converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“
[...]Durante a Operação Protetor das Divisas e Fronteiras, conduzida por forças de segurança pública, houve a apreensão de 211 (duzentas e onze) peças de substância análoga à pasta base de cocaína, ocultadas no interior do veículo Fiat Uno de cor prata, placa OQZ9D71. A abordagem ocorreu com base em informação proveniente da Delegacia Especial em Repressão aos Crimes de Fronteira (FRON), indicando que o referido veículo estaria transportando substâncias entorpecentes. Diante disso, os agentes de segurança diligenciaram para localizá-lo, logrando êxito na abordagem e apreensão da droga.

[...]

No tocante à prisão preventiva, em análise detida aos autos, considerando a excepcionalidade da prisão, entendo que a medida extrema se mostra necessária.

Com efeito, com relação ao fumus comissi delicti, a materialidade e os indícios de autoria estão presentes, conforme boletim de ocorrência, e termo de declaração dos policiais, onde consta que: [...].

No auto de apreensão consta o encontro de “
211 (duzentos e onze) unidades de Substância análoga a Pasta Base, todos acondicionando substancia sólida de cor amarelada, com características gerais semelhantes à cocaína
”.

Denoto, também, que resta evidenciado o
periculum in mora
, diante dos indícios de periculosidade do custodiado. A grande quantidade de droga apreendida indica que o suspeito possui ligação com o tráfico de entorpecentes em larga escala, o que representa risco concreto à sociedade.

Ademais, a atitude do custodiado de quebrar seu aparelho celular no momento da abordagem demonstra sua intenção de ocultar provas relevantes para a investigação, configurando risco à instrução processual. Tal conduta revela não só a tentativa de obstruir a justiça, mas também a possibilidade de haver outros envolvidos na prática criminosa, cuja identificação pode ser prejudicada caso o custodiado permaneça em liberdade.

Por fim, a natureza, a quantidade da droga apreendida e a forma de acondicionamento da mesma revelam a gravidade, engenhosidade e profissionalismo da conduta criminosa, demonstrando que realmente as medidas cautelares são insuficientes e inadequadas ao caso, o que justifica o acautelamento para garantia da ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva, de modo que a prisão se faz necessária para o acautelamento da ordem pública.

[...]

Portanto, faz-se necessária a segregação cautelar para garantir a ordem pública, acautelando a sociedade e impedindo o descrédito para com o Poder Judiciário e demais órgãos de prevenção e repressão do crime, além de preservar a instrução probatória.

Ante o exposto, CONVERTO o flagrante em PRISÃO PREVENTIVA de ALEX MARTINS PADOVANI, alimentando-se o BNMP.”
(Lucélia Oliveira Vizzotto, juíza de Direito –
ID 273882374
)

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas, extraídos da apreensão de 211 (duzentos e onze) tabletes com peso de 216,960kg (duzentos e dezesseis quilogramas e novecentos e sessenta gramas) de pasta-base de cocaína, dentro de um veículo Fiat Uno,
“armazenados em sacos ráfia de cor amarela, que, por sua vez, estavam no banco da frente do veículo, banco de trás e no porta-malas”
.

A título ilustrativo, colaciona-se imagens da droga apreendida, extraídas do Laudo Pericial no 531.3.10.9047.2025.012144-A01, a demonstrar tráfico difuso, vide:

A quantidade de pasta-base [216 kg] possui valor no comércio ilício de drogas, de aproximadamente R$ 3.888.000 (três milhões, oitocentos e oitenta e oito mil reais), utilizando-se como referência o valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) o quilo, conforme estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre as Dinâmicas do Mercado de Drogas Ilícitas no Brasil (disponível em: https://cdesc.org.br - acesso em 21.3.2025).

Atente-se que a pasta-base poderia ser diluída e atingir ao menos 10 (dez) vezes o seu peso [totalizando 2.160 kg de cocaína pura], segundo conclusões científicas de pesquisas acadêmicas (ALVES, Timóteo Ribeiro. A atuação dos Pelotões Especiais de Fronteira do Comando de Fronteira Solimões/8o BIS no combate ao tráfico de drogas e armas – disponível em: https://bdex.eb.mil.br/jspui/), a permitir a comercialização de aproximadamente 2.160.000 (dois milhões, cento e sessenta mil) porções/papelotes/pinos de cocaína de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio.

A expressiva quantidade e nocividade da droga apreendida [216kg de pasta-base de cocaína], com alto valor econômico no mercado ilícito [superior a três milhões de reais], justificam a constrição cautelar para a garantia da ordem pública, visto que a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente denota sua “
periculosidade social
”, sendo desnecessário “
qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade
”, consoante jurisprudência do c. STJ (AgRg no RHC 193005/RO – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 10.6.2024). No mesmo sentido, anote-se: STJ, HC no 296.381/SP – Relator: Min. Mauro Aurélio Bellize – Quinta Turma – 26.8.2014.

Logo, o ato constritivo mostra-se suficientemente fundamentado.

Por sua vez, os predicados pessoais [primariedade, trabalho e endereço certo], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC no 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019), sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.

Nessa linha, anote-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal [“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”].

No tocante às medidas cautelares alternativas, os indicativos de tráfico em larga escala, a expressiva quantidade de pasta-base de cocaína apreendida e sua nocividade – droga de alto poder viciante – revelam
“sólido risco ao meio social”
(STJ, RHC 115932/MG), a recomendar “
a custódia como forma de manutenção da ordem pública”
(STJ, RHC 133153/MG), notadamente porque o paciente quebrou o celular no momento da abordagem pessoal, a indicar envolvimento com organização criminosa.

Assim sendo, as medidas cautelares alternativas mostram-se insuficientes para preservar a ordem pública.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025